Tribunal: TJES
Processo: 5012910-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: EUNICE MACEDO RODRIGUES SANTANA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por EUNICE MACEDO RODRIGUES SANTANA PEREIRA e JOSÉ SANTANA PEREIRA, em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., na qual alega a parte Recorrida a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Aduz, em suma, que adquiriram pacote de cruzeiro junto a Recorrente com paradas em Salvador, Maceió e Santa Cruz de Tenerife na Espanha no valor de R$ 17.461,05 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos). No entanto, houve alteração no itinerário e não parariam mais nas cidades de Salvador e Maceió, sendo substituído pelo passeio das Ilhas Canarias, Las Palma e Gran Canaria, mantendo a parada em Santa Cruz de Tenerife .

Após o embarque, a Recorrente não fez parada em Santa Cruz de Tenerife e em Santa Cruz de La Palma, sob a justificativa de que o navio estava sem combustível.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais R$ 5.238,32 (cinco mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), com correção desde o desembolso e juros contados da citação, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contados a partir desta sentença.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6463231) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, conforme consta nos autos, as partes Recorridas adquiriram pacote de cruzeiro junto a Recorrente com paradas em Salvador, Maceió e Santa Cruz de Tenerife na Espanha no valor de R$ 17.461,05 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos). No entanto, houve alteração no itinerário e não pararam mais nas cidades de Salvador e Maceió, sendo substituído pelo passeio das Ilhas Canarias, Las Palma e Gran Canaria, mantendo a parada em Santa Cruz de Tenerife .

Após o embarque, a Recorrente não fez parada em Santa Cruz de Tenerife e em Santa Cruz de La Palma, sob a justificativa de que o navio estava sem combustível. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)